Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711481-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo juízo de origem nos autos principais, reconhecendo a sucessão processual da recorrente ENEL BRASIL S/A pela EQUATORIAL ENERGIA S/A, retifique-se a autuação para incluir o nome desta última em substituição da primeira. Proceda-se à inclusão dos novos patronos das recorrentes, tendo em vista a juntada de procurações e substabelecimentos anexos à petição de ID no 43213587. Intimem-se as recorrentes acerca da decisão de ID no 42476280. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007